Tribunal: STF
Processo: ARE 1335985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO POR MORTE. ESTATUTÁRIO. CONSTÂNCIA DE CASAMENTO QUANDO DO ÓBITO DO SEGURADO . FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR . INTELIGÊNCIA DO INC. I DO ART. 373 DA LEI 13.105/2015. ÔNUS QUE LHE CABE. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INAPLICABILIDADE DO § 11 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL . CONSECTÁRIOS LEGAIS . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . ORIENTAÇÃO REPETITIVA N . 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E REPERCUSSÃO GERAL N . 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . ESTIPULAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO .
    1. No vertente caso concreto, tem -se que as provas produzidas, em especial a prova documental e oral, apontam para a existência da convivência marital à época do óbito da servidora, razão pela qual o Apelado faz jus à concessão do benefício previdenciário, então, pleiteado.
    2. A fixação do montante devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela Fazenda Pública exige a liquidação do débito, nos termos do § 4º do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), pelo que é inaplicável a majoração prevista em seu § 11.
    3. ‘imperiosa é a reforma do julgado no que toca aos juros de mora e à correção monetária, em sede de reexame necessário, para se diferir a fixação de seus termos à fase executiva’. (TJPR – 7ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0001152 -79.2018.8.16.0148 – Rolândia – Rel.: Desa. Ana Lúcia Lourenço – j. 20.02.2019)
    4. Recurso de apelação cível conhecido , e, no mérito, não provido.
    5. Decisão judicial mantida, em sede de reexame necessário.” 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 40, § 7º, inciso II, todos da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente